Tribunal: TJES
Processo: 0017783-61.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017783-61.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARTONAGEM VITORIA LTDA - EPP
APELADO: DMF DISTRIBUIDORA LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECRETAÇÃO DA REVELIA COM IMPOSIÇÃO DE SEUS EFEITOS. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença na qual o juiz decreta a revelia do réu e, com a incidência de seus efeitos, julga procedente o pedido formulado na petição inicial. 2. Decretação da revelia pautada em premissa equivocada, uma vez que, ao contrário do que afirmado na sentença, não ocorreu a citação da parte requerida. 3. Conforme entendimento do c. STJ, “o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade” (AgInt no REsp n. 1.677.476/SP), além de não caracterizar o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC. 4. Sentença anulada. 5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017783-61.2020.8.08.0048

APELANTE: CARTONAGEM VITÓRIA LTDA

APELADA: DMF DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DMF Disribuidora Ltda em face de Cartonagem Vitória Ltda, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 275-282 dos autos digitalizados (id 3761591), decretou a revelia da parte Requerida e assim concluiu no dispositivo do
decisum
:

“Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO INICIAL, pelas razões acima expostas, e via de consequência CONDENO a requerida CARTONAGEM VITÓRIA LTDA a entrega das mercadorias descritas à fl. 26 em favor da requerente DMF DISTRIBUIDORA LTDA, como forma de cumprimento do contrato de compra e venda celebrado entre as partes.”

A conclusão externada pelo MM. Juiz
a quo
, insta salientar, decorreu exatamente da decretação da revelia da Requerida, conforme se extrai dos seguintes trechos da Sentença:

“À fl. 102 foi certificado a ausência de defesa pela requerida, apesar de devidamente citada. Por isso, DECRETO a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

(...).

2. DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por DMF DISTRIBUIDORA LTDA em face de CARTONAGEM VITÓRIA LTDA, apresentando como causa de pedir o descumprimento contratual da requerida referente a obrigação assumida em contrato de compra e venda de mercadorias realizado entre as partes. Por isso, ajuizou a presente demanda buscando o cumprimento do contrato e entrega das mercadorias.

A requerida não apresentou defesa em Juízo, razão pela qual foi decretada a sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, com o reconhecimento dos seus efeitos, em razão da verossimilhança das provas apresentadas às fls. 22-34 que demonstram a regularidade da contratação entre as partes e o posterior descumprimento da obrigação assumida pela demandada, em total desrespeito aos princípios da função social do contrato na sua eficácia interna, e a boa-fé objetiva.”

Com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, da leitura da certidão de “fl. 02”, a qual motivou o decreto de revelia, conclui-se exatamente o contrário do que afirmado na Sentença, isto é, a interpretação que se extrai da informação prestada pelo Chefe de Secretaria da Terceira Vara Cível de Serra é a de que não ocorreu a citação da Requerida.

Para ilustrar o ora narrado, peço vênia para reproduzir a referida certidão:

“Certifico e dou fé, em cumprimento ao despacho de fls. 98, que cadastrei os advogados da requerida, na forma determinada no item 5 do mencionado despacho.

Certifico, também, em cumprimento ao item 6 do despacho de fl. 98 que o mandado de citação (
devolvido sem êxito na diligência
) juntado as fls. 61/62 foi direcionado para o mesmo endereço informado pelos requeridos em sua petiço de fls. 71/90 e procuração de fls. 90.

Certifico, ainda, que não houve apresentação de contestação pelos requeridos ate a presente data.” (Sem grifo no original; página 205 dos autos digitalizados).

E da detida análise dos autos a ausência de citação da Requerida é confirmada pelas certidões reproduzidas às páginas 123 e 191, nas quais os Oficiais de Justiça responsáveis foram bem claros ao informar que deixaram de realizar o ato citatório.

Nas razões do apelo em julgamento (páginas 287-301), ademais, a Requerida e ora Apelante ainda menciona a certidão reproduzida à página 273, na qual o Chefe de Secretaria é bem claro ao informar a ausência de citação. Neste sentido:

“CERTIFICO E DOU FÉ que após compulsar os autos detidamente, em atenção ao item 6 do despacho de fl. 98 e verso, verifiquei que os endereços constantes dos mandados de citação da empresa requerida não são os mesmos declinados por ela na procuração de fl. 91.
Certifico, ainda, que a referida procuração, além de conter assinatura fotocopiada, não confere poderes aos outorgados para receber citação, razão pela qual não se pode concluir que a citação da requerida foi perfectibilizada nesses autos
, a despeito de seu comparecimento espontâneo para comunicar a interposição de agravo de instrumento.” (Sem grifo no original).

De fato, na procuração juntada autos pela Apelante (página 181) não consta outorga de poderes para receber citação, pelo contrário, há referência expressa ao art. 105 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual a “
procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo,
exceto receber citação
”.

A ausência de poderes para receber citação, impende ressaltar, não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC e, por isso, não supre a falta de citação, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) o qual peço vênia para citar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS PELO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Esta Corte firmou o entendimento de que o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes
. 2. Na espécie, antes de promovida a citação da executada, o advogado peticionou nos autos para solicitar a emissão de certidão de objeto e pé do feito, sem juntar procuração aos autos. Tal hipótese não caracteriza o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1º, do CPC/2015. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.677.476/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). (Sem grifo no original).

Assim, a falta de citação configura, conforme defende a Apelante, nulidade absoluta por ausência de pressuposto de existência da relação processual, conclusão que impõe o acolhimento da pretensão recursal com a declaração de nulidade da Sentença, eis que amparada em premissa equivocada (a de que teria ocorrido a citação).

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e, em consequência, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento